Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESENTE O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de tentativa de furto qualificado, a condenação é medida que se impõe.
2. Não se configura a desistência voluntária quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da intervenção da vítima, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada.
3. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena fixada a réu reincidente, a teor do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido.